Tribunal: TJES
Processo: 5005731-92.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005731-92.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: SUZANA NASCIMENTO DA VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.061/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PROBATÓRIO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve o reconhecimento de fraude em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa, no acórdão, a cada um dos documentos apresentados pelo banco como "outros meios de prova" para comprovar a autenticidade de contrato, configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, ou se caracteriza mera tentativa de rediscussão do mérito da valoração probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Inexiste omissão a ser sanada, uma vez que a questão relativa ao ônus probatório da autenticidade do contrato foi devidamente enfrentada. O acórdão realizou uma análise conglobante do conjunto fático-probatório, concluindo que a iniciativa probatória do banco foi insuficiente para infirmar os robustos indícios de fraude, não se limitando à ausência de perícia técnica.

2. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova e busca a rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

IV. DISPOSITIVO:

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, por maioria de votos, deu parcial provimento para reformar em parte a sentença fustigada a fim de restringir a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021, procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas, e corrigir os consectários da condenação.

Em suas razões recursais o embargante sustenta, em síntese: (i) que o v. acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar a tese jurídica firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA, no qual se fixou entendimento no sentido de que o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contratos bancários pode ser cumprido mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova; (ii) que não houve manifestação expressa do acórdão a respeito dos documentos colacionados aos autos pelo banco, como o contrato assinado, documentos pessoais utilizados na contratação e outros elementos que apontariam a regularidade do negócio jurídico; (iii) que o v. acórdão, ao deixar de aplicar ou de distinguir adequadamente o entendimento do Tema 1.061/STJ, incorreu em violação ao disposto nos arts. 489, §1º, V e VI, e 927, III, ambos do CPC, razão pela qual requer o prequestionamento dos referidos dispositivos, bem como dos arts. 373, I e II, 1.022, II, do CPC e 186 e 927 do CC. Ao final, pleiteia: (1) o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que se reconheça o cumprimento do ônus probatório e se afaste a declaração de inexistência do contrato, bem como as condenações dele decorrentes; (2) alternativamente, que o acórdão seja complementado com manifestação expressa sobre a tese repetitiva e os dispositivos legais suscitados.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com eventual reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos indicados, sem alteração do julgado.

As razões dos embargos relatadas de forma sintética anteriormente já evidenciam que inexiste omissão a ser corrigida. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão central da controvérsia: a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da autenticidade do contrato impugnado.

O embargante alega que o julgado teria se omitido quanto à possibilidade de comprovação da validade do negócio por "outro meio de prova", conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ. Contudo, uma leitura atenta da decisão revela que o colegiado não se limitou a apontar a ausência de perícia grafotécnica, mas realizou uma análise conglobante do acervo probatório, concluindo que o banco não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus processual.

A decisão colegiada, aliás, foi explícita ao fundamentar a insuficiência probatória na totalidade dos elementos, e não apenas na ausência de um exame técnico específico, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor: “
Além dos apontados indícios de fraude, cuja desconstituição não fora alcançada pela iniciativa probatória do Apelante, a conduta adotada pela Apelada desde o princípio da demanda, no sentido de tentar, voluntariamente, a restituição do numerário disponibilizado em sua conta bancária (id 11396633) - inclusive com o acionamento do órgão municipal de defesa do consumidor (id 11396632) - atribui verossimilhança à alegação de que a consumidora "jamais solicitou o referido empréstimo, não sabia de sua existência" (id 11396627, p. 2).”

Como se vê, o acórdão sopesou os elementos dos autos, destacando que, para além da frágil iniciativa probatória do banco, a conduta da consumidora conferia robusta verossimilhança à sua alegação de fraude. A menção à inércia do banco em requerer a perícia serviu como um reforço argumentativo para demonstrar a insuficiência de sua atuação probatória, e não como a imposição de um único meio de prova admissível.

O que se extrai dos embargos, portanto, não é a indicação de um ponto omisso sobre o qual o Tribunal deveria ter se pronunciado, mas uma clara
manifestação de inconformismo
com a valoração das provas e com o resultado do julgamento. A pretensão de que o órgão julgador reexamine o conjunto fático-probatório para conferir maior peso aos documentos apresentados pelo banco transborda os limites estreitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, configurando nítida tentativa de rediscussão do mérito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim